Tribunal: TCU
Processo: 046.663/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Câmara dos Deputados. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Geraldo Lucchese (XXX.690.930-XX), Ireuda Augusta de Souza (XXX.626.051-XX) e Marcio Tostes (XXX.065.471-XX), recusando os respectivos registros; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. promova o ajuste nas parcelas percebidas a título de incorporação de quintos nos proventos de Geraldo Lucchese, Ireuda Augusta de Souza e Marcio Tostes para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 9.2.3. após a ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pelos interessados posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2.4. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.5. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.6. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.